Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. OBRIGAÇÃO DE FAZER E Cumprimento de sentença. SINCRETISMO. Autos apartados. INVIABILIDADE. Extinção DO PROCESSO. ausência de interesse de agir. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de extinção, por falta de interesse de agir, da nova demanda (petição de cumprimento de sentença).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada (ou não) a extinção da demanda (petição de cumprimento de sentença de obrigação de fazer), em autos apartados.
III. Razões de decidir
3. Após a entrada em vigor da Lei no 11.232/2005, posteriormente encampada pelo novo Código de Processo Civil de 2015 (Títulos I e II do Livro I), o cumprimento de sentença passou a constituir fase sucessiva do procedimento comum, sem a necessidade de nova demanda (autônoma) à satisfação do respectivo título judicial (processo sincrético).
4. Essa abordagem é reforçada pelos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, que disciplinam o cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer, que permitem que o(a) julgador(a), de ofício ou a requerimento, adote as medidas necessárias para a satisfação do direito do exequente, sem a necessidade de instauração da nova demanda.
5. A observância do sincretismo processual à fase do cumprimento de sentença de obrigação de fazer não só é adequada, mas também essencial para a efetividade processual (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Inadequado o ajuizamento de demanda autônoma para aludido propósito (cumprimento de obrigação de fazer).
IV. Dispositivo.
6. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11o, 523, 524, 536 e 537; Lei no 11.232/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 930729, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 11.04.2016.